Tribunal: TJSP
Processo: 1096646-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Desídia no atendimento do de cujus em hospital da rede credenciada – Paciente que ficou internado por 16 dias sem receber visita de médico após procedimento cirúrgico, realizado sob liminar, vindo a contrair infecção hospitalar e ir à óbito por choque séptico - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Desídia no atendimento do de cujus em hospital da rede credenciada – Paciente que ficou internado por 16 dias sem receber visita de médico após procedimento cirúrgico, realizado sob liminar, vindo a contrair infecção hospitalar e ir à óbito por choque séptico - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço configurada – Responsabilidade da ré que é inegável – Danos morais configurados e bem fixados - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096646-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
apelados ARMINDA MARIA DOS SANTOS MELLO (JUSTIÇA GRATUITA),
EDILEINE MELO LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), MAURICIO SILVEIRA MELLO (JUSTIÇA
GRATUITA), ANA LUCIA SILVEIRA MELLO (JUSTIÇA GRATUITA) e PATRICIA
SILVEIRA MELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
2
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Apelante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico Em Liquidação Extrajudicial
Apelados: Arminda Maria dos Santos Mello, Ana Lúcia Silveira Mello,
Edileine Melo Luiz, Maurício Silveira Mello e Patrícia Silveira
Mello
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Lúcia Caninéo Campanhã
VOTO No 37987
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por
danos morais
Sentença de procedência
Desídia no
atendimento do de cujus em hospital da rede credenciada
Paciente que ficou internado por 16 dias sem receber
visita de médico após procedimento cirúrgico, realizado
sob liminar, vindo a contrair infecção hospitalar e ir à óbito
por choque séptico - Relação de consumo
Falha na
prestação do serviço configurada Responsabilidade da ré
que é inegável Danos morais configurados e bem fixados
- Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
637/643 contra a r. sentença de fls. 630/635, cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação de indenização por danos morais para
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
3
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que
não houve ato ilícito por parte da seguradora, que se limitou ao
pagamento
das
despesas
hospitalares,
inexistindo
nexo
de
causalidade ensejador da obrigação indenizatória. Alega, outrossim,
que não restou comprovada a ocorrência de dor ou abalo moral,
posto que o contrato foi cumprido pela seguradora.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 646/652.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Cuida-se os autos de ação de indenização por danos morais
ajuizada em virtude do óbito do de cujus, esposo e pai dos apelados.
Narram os autores que, em razão do diagnóstico de mielopatia
cervical foi formalizado pedido de internação, deferido apenas por
força de ordem judicial; afirmam que o falecido apresentava boa
recuperação e estava com orientação de alta em quatro dias,
entretanto, permaneceu por 16 dias sem qualquer visita médica, no
oitavo dia receberam e-mail do médico informando que faria uma
visita no dia seguinte, o que não ocorreu; em decorrência do longo
período de internação, contraiu infecção hospital e foi levado à UTI e
induzido ao coma, vindo a falecer em razão choque séptico.
6.
No caso sob exame, a ação foi intentada em face da
operadora de plano de saúde contratada pelo falecido, tratando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
4
incontroversamente, de relação de consumo.
7.
Saliento que o presente tema responsabilidade civil por erro
médico deve ser visto sob a ótica da relação consumerista, sendo
que a responsabilidade da apelada é decorrente das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, portanto, objetiva.
8.
Assim, a responsabilidade objetiva do plano de saúde só tem
lugar quando resta claro que houve falha do serviço, isto é, um
acontecimento danoso decorrente da má prestação do serviço
hospitalar.
9.
Na espécie, o perito judicial (laudo pericial às fls. 605/612)
afirmou que há nexo causal entre o tempo excessivo de internação
pós cirúrgica e o óbito do esposo e pai dos apelados. Assevera que a
despeito da ocorrência de infecção hospitalar/complicações serem
eventos previstos/estimados na prática médica habitual (ciente da
ausência de assinatura no termo de consentimento) do falecido idoso
e com histórico de comorbidades (hipertensão, antecedente de
tabagismo e doença pulmonar crônica); o relato da parte autora de
que previsão inicial de internação por 4 dias é compatível com a
natureza da afecção/cirurgia; sendo que parte requerida não
demonstra objetivamente a motivação de haver se prolongado o
período de internação (requeridos não anexam prontuários médicos
que comprovem os motivos de se manter o falecido internado),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
5
observa-se fl. 88 email do médico assistente, que, conforme
entendimento, demonstra desconhecer a motivação do prolongado
período de internação. Sendo que quanto maior o período de
internação maior o risco/incidência de infecções hospitalares.
10.
Restou claro, portanto, que houve desídia injustificável no
atendimento do falecido durante o período de internação hospitalar,
o que configura a má prestação de serviço hospitalar.
11.
Assim, fica mantido o dever da corré de responder
objetivamente pelo defeito no serviço prestado, pois deixou de
cumprir a contento o contrato celebrado entre as partes, não se
verificando, na espécie, qualquer das hipóteses excludentes de sua
responsabilidade previstas no § 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
12.
Neste sentido:
Ementa: Plano de saúde - Indenização por danos morais -
Denunciação tida como não obrigatória - Agravo retido
improvido - Diante da gravidade do caso e a remoção
urgente, a espera infrutífera e, depois, a necessidade de
socorrer-se dos outros, causou a demora incompatível e
atendimento não efetivo, caracterizando-se como ato
abusivo passível de gerar indenização por dano moral -
Fato regido pelo Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade da requerida reconhecida - Valor do
dano moral mantido - Juros de mora a partir da citação -
Ação procedente - Recurso da requerida improvido e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
6
autor provido em parte. Nesse quadro, correta a
sentença que condenou ao pagamento de indenização
em valor razoável, atendendo aos princípios inerentes à
espécie, sem refugir aos propósitos de reparar, punir e
desestimular a conduta da apelante. 3. Pelo exposto,
conhece-se do agravo retido, desprovidos os recursos.
(Apelação no 5794584200, Des. Rel. Beretta da Silveira, j.
12.08.2008).
13.
Reputo, ademais, que o valor da indenização atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às
funções ressarcitória (na qual se olha para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu1) e punitiva (ou de desestímulo
do dano moral, na qual se olha para o causador do dano, de tal
modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento2) da indenização.
14.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor
atualizado da condenação em favor do patrono dos autores, nos
termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em
razão dos benefícios da gratuidade de justiça ora deferidos.
15.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62
2 Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096646-27.2015.8.26.0100
Voto no 37987
7
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
16.
Diante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR